Tribunal: TJBA
Processo: 0303929-62.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303929-62.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: S. V. A. e outros (2) Advogado(s): GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO APELADOS: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Advogado(s): JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI registrado(a) civilmente como BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PARQUET PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PREJUÍZO. DECISÃO SURPRESA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por menor, representada por seu genitor, contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada para obtenção de cobertura de tratamento de saúde, declarou, de ofício, a nulidade absoluta da relação processual desde o início e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de intervenção do Ministério Público. A Apelante sustentou que a decretação da nulidade exige prévia intimação do Parquet, para manifestação acerca da existência de prejuízo, e requereu a reforma integral da sentença. O Ministério Público também apelou, defendendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para sua regular manifestação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Definir se o Juiz pode decretar, de ofício, a nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público em causa que envolve interesse de incapaz, sem prévia oitiva do Órgão Ministerial; e estabelecer se, nessa hipótese, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, se deve ser oportunizada a regularização do vício, com aproveitamento dos atos processuais não prejudiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A intervenção do Ministério Público, em processo que envolve interesse de incapaz, é obrigatória, nos termos do art. 178, II, do CPC, por constituir garantia de proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. O Magistrado, ao constatar a ausência de intimação do Parquet, deve determinar, de ofício, a sua intervenção para saneamento do vício, pois lhe incumbe zelar pela regularidade do processo. O art. 279, § 2º, do CPC, condiciona a decretação da nulidade à prévia intimação do Ministério Público, para que se manifeste sobre a existência ou inexistência de prejuízo, atribuindo ao próprio Órgão Ministerial a avaliação, quanto à possibilidade de convalidação dos atos já praticados. A declaração de nulidade absoluta, desde o nascedouro, sem manifestação prévia do órgão legitimado a aferir o prejuízo e das partes, viola o procedimento legal, caracteriza error in procedendo e contraria os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual. A extinção prematura do feito configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC. O aproveitamento dos atos processuais é admitido, quando inexistente prejuízo às partes, conforme o art. 283 do CPC, razão pela qual a invalidação integral do processo constitui medida desproporcional. A extinção sem resolução do mérito, em processo que tramita desde 2014 e relacionado à cobertura de tratamento de saúde de menor, afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos arts. 4º e 488 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 4º, 6º, 10, 178, II, 279, caput e § 2º, 283, 485, § 3º, 488; Lei nº 8.069/1990. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0009478-07.2008.8.19.0209, Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, Décima Sexta Câmara Cível, j. 23.08.2017, publ. 24.08.2017; TJ-MG, Apelação Cível nº 5017827-94.2023.8.13.0518, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, j. 16.12.2024, publ. 17.12.2024. ___________________________________________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0303929-62.2014.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante S. V. A., rep. por FÁBIO DE OLIVEIRA ABREU, sendo Apelados UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.